Tribunal: TJES
Processo: 5013499-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013499-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DOS ANJOS BETTIM
RECORRIDO: MARCO AURELIO MOREIRA LIMA 50944662838 e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO PIX. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a parte autora que, após visualizar uma postagem sobre investimento no Instagram, realizou uma transferência de R$1.000,00, via Pix. Relata que, duas horas depois, uma pessoa do Instagram a informou que o valor de rendimento já estaria disponível, precisando dar continuidade às tratativas através de reunião virtual. Narra que recebeu uma “chave”, mas, ao clicar, apareceu uma mensagem de fraude, sendo rejeitada a operação pelo banco. Afirma que acessou sua conta no PicPay, e, ao clicar em uma nova “chave” enviada, ocorreu uma transferência de R$5.699,00, sendo vítima de fraude. Diante disso, postula o ressarcimento do valor pago e indenização por dano moral.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, razão pela qual a parte autora recorre pugnando pela reforma.

3. Após análise dos autos, observo que os elementos a
pontam que parte autora concorreu diretamente com sua conduta. A própria autora reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com a atividade dos requeridos. Com efeito, não se pode responsabilizar as instituições bancárias ou intermediadoras de pagamento pela prática de todo e qualquer golpe praticado por terceiros no mercado, sobretudo quando dele sequer poderiam ter ciência.

7. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

8.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)